Tribunal: TJMT
Processo: 1027095-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027095-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEFERSON PEREIRA ALVES - CPF: 710.011.281-84 (AGRAVADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027095-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEFERSON PEREIRA ALVES

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS PARA SUA IMPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deixou de impor ao reeducando monitoração eletrônica como condição ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a imposição de monitoramento eletrônico a apenado que cumpre pena em regime semiaberto, notadamente em contexto de ausência de estabelecimento prisional compatível.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A monitoração eletrônica é medida facultativa, cuja imposição exige razões concretas que demonstrem a indispensabilidade dela na situação do reeducando.

4. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição de condições mais gravosas ao apenado, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 641.320/RS (repercussão geral) e na Súmula Vinculante no 56.

5. No caso, o apenado possui residência fixa, proposta de trabalho e não apresenta risco concreto à sociedade, mostrando-se suficientes as condições estabelecidas pelo Juízo
a quo
.

6. A imposição genérica da monitoração eletrônica, sem razões específicas, viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A imposição de monitoração eletrônica a apenado em regime semiaberto constitui faculdade do juízo da execução, condicionada à demonstração concreta de sua necessidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLIX; Lei no 7.210/84 (LEP), arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11.05.2016; STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2017; TJMT, AgExPe 1023306-32.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027095-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEFERSON PEREIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0004296-07.2011.8.11.0064, que deixou de impor a
JEFERSON PEREIRA ALVES
a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.o 306254368 – págs. 350-254
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a revogação do
decisum
, a fim de que seja determinada, como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto, a submissão do apenado ao monitoramento eletrônico
(
cf. Id. n.o 306254368 – págs. 370-381
)

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação das contrarrazões recursais.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 306254368 – págs. 397/398
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.o 316109890).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1027095-34.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai dos autos, o reeducando, JEFERSON PEREIRA ALVES, foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal; e 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Em razão da progressão de regime concedida ao apenado, o Ministério Público Estadual, por meio de manifestação datada de
3 de abril de 2025
, requereu a fixação das condições para a execução da pena em regime semiaberto, sugerindo, entre outras medidas, o monitoramento eletrônico, por considerá-lo “
o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento penal apropriado
”.

Todavia, em
23 de maio de 2025
, ao fixar as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo deliberou pela não imposição da medida, por julgá-la prejudicial ao reeducando, particularmente no que se refere à sua reinserção no mercado de trabalho, decisão da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que a embasaram, reproduzo o seguinte excerto:

“[...] Inicialmente, inobstante a sentença condenatória e o trânsito em julgado, o recuperando não iniciou o cumprimento de sua reprimenda. Portanto, deverá a apenada se submeter às obrigações abaixo expostas:

a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) Comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês.

3. Conforme orientação aos Juízes das Varas de Execução Penal, a realização de audiência admonitória para início de cumprimento de pena é dispensável por ausência de previsão legal. Para tanto, basta à intimação do reeducando através de Oficial de Justiça, o qual o cientificará das condições que deverá cumprir e por qual período. Isto posto deixo de designar audiência admonitória e, determino a intimação do apenado, a fim de que dê início ao cumprimento das condições impostas, no prazo de 15 (quinze) dias, o meirinho deverá adverti-lo que o descumprimento das condições poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

4. O descumprimento de quaisquer das condições fixadas na presente decisão poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

5. Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro,
acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais
.

Logo,
não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto
.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando
.

6. Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade,
portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.

7. Portanto, aguarde-se o decurso de prazo para eventual interposição de recursos, decorrido o prazo sem o recurso cabível, certifique-se a secretaria e faça-me os autos conclusos para deliberações quanto a retirada do equipamento instalado (tornozeleira eletrônica), se for o caso [...]”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando a reforma do
decisum
, para que o cumprimento da pena em regime semiaberto seja condicionado à utilização do equipamento.

No entanto, razão não lhe assiste.

Incumbe ao Estado prover a infraestrutura necessária à execução penal, mediante a edificação de estabelecimentos compatíveis com os regimes de cumprimento de pena
–
tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas de albergado
–
, além de assegurar a oferta de vagas em quantidade suficiente para atender, com equidade, às necessidades de cada localidade.

Frente à notória escassez de estabelecimentos compatíveis com os regimes semiaberto e aberto no sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal viu-se instado a estabelecer algumas diretrizes, com o propósito de resguardar os apenados contra a imposição de condições mais severas do que aquelas estritamente exigidas pela natureza de suas penas.

No julgamento do RE 641.320/RS, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a admissibilidade da imposição de monitoramento eletrônico a reeducandos beneficiados com a saída antecipada ou a prisão domiciliar, em decorrência da insuficiência de vagas no sistema prisional, sem olvidar, por óbvio, o teor vinculante da Súmula no 56, a qual estabelece que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

A fim de ilustrar os contornos delineados, segue a transcrição de excerto dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Tal como consignado na decisão, o art. 146-B da Lei no 7.210/84 prevê que o magistrado
poderá determinar
a fiscalização por meio de monitoração eletrônica ao conceder a saída temporária no regime semiaberto ou ao impor a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se infere do dispositivo,
prerrogativa discricionária atribuída ao juízo da execução penal
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Com efeito, ainda que amplamente utilizado como mecanismo auxiliar de fiscalização, o
monitoramento eletrônico não se reveste de caráter compulsório no cumprimento da pena em regime semiaberto
, tampouco se impõe como instrumento indispensável – ou o mais eficaz – na supervisão da execução penal em regime de semiliberdade, cuja adequação deve ser criteriosamente avaliada à luz das particularidades do caso concreto.

Não por acaso, o art. 146-D da Lei no 7.210/84 admite a revogação do monitoramento eletrônico sempre que este se revelar
desnecessário ou inadequado
, como nas hipóteses em que o apenado demonstra possuir vínculos sociais sólidos – como residência fixa, ocupação lícita e histórico de boa conduta – e não apresenta qualquer indicativo de reincidência ou risco concreto à sociedade.

Em tais contextos, a monitoração eletrônica revela-se
excessiva e desproporcional
, uma vez que medidas cautelares menos restritivas, como o recolhimento noturno, o comparecimento regular em juízo e as proibições de mudança de endereço, de frequentar certos locais, de portar armas e de ingerir bebidas alcoólicas, já se mostram plenamente suficientes à finalidade fiscalizatória.

Em estágios avançados de ressocialização, notadamente no regime semiaberto – em que o apenado já desfruta de relativo convívio com a sociedade –, torna-se contraproducente avaliar sua capacidade de autodisciplina por meio de vigilância estatal incessante. Consoante o espírito preconizado pela Lei de Execuções Penais, a supervisão deve repousar sobre pilares subjetivos, promovendo o resgate da autonomia moral do apenado por meio da autorreflexão e da reintegração progressiva de valores anteriormente desvirtuados.

Portanto, incumbe ao julgador ponderar, com acuidade e responsabilidade, as circunstâncias que eventualmente justifiquem a aplicação de quaisquer dessas medidas, zelando para que tais instrumentos não se degenerem em formas dissimuladas de controle estatal ou meros expedientes de contenção financeira, mas que, de modo efetivo e legítimo, sirvam aos fins constitucionais de prevenção e repressão da criminalidade.

Além disso, o Ministério Público, insurgente contra a decisão, deve mostrar fundamentação concreta e específica que evidencie, de modo inequívoco, a necessidade e adequação da medida dispensada pelo juiz.

Em reforço:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigindo motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Por derradeiro, em que pese a defesa requeira manifestação expressa deste Tribunal acerca da “
matéria legal envolvida
”, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento, diante da
–
já promovida
–
explanação minuciosa das teses aqui invocadas.

A propósito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025